Tribunal: TJPA
Processo: 0802176-98.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802176-98.2024.8.14.0037

APELANTE: DILVANA DE SALES GONCALVES DAVID

APELADO: DENIS NEY AZEVEDO CALDERARO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO EM AUTOS APARTADOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. VÍCIOS SANÁVEIS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de cumprimento de sentença ajuizado em autos apartados e desacompanhado de documentos essenciais à formação do título executivo judicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, além de condenar a exequente ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o ajuizamento do cumprimento de sentença em autos apartados configura nulidade insanável; (ii) saber se a ausência de documentos essenciais autoriza a extinção imediata do feito sem prévia intimação para emenda; (iii) saber se subsiste a condenação sucumbencial diante da cassação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processamento do cumprimento de sentença em autos apartados, embora em desacordo com a técnica prevista no art. 513, §1º, do CPC, constitui irregularidade sanável, desde que ausente prejuízo à parte executada, à luz do art. 277 do CPC e do princípio da instrumentalidade das formas.

4. Comprovado o exercício do contraditório mediante apresentação de impugnação, não se verifica prejuízo concreto apto a justificar a extinção do feito.

5. A ausência de documentos essenciais à formação do título executivo judicial configura vício sanável, impondo-se ao magistrado, em observância aos arts. 6º, 317 e 321 do CPC, oportunizar à parte a regularização antes da extinção do processo.

6. A primazia do julgamento de mérito e o modelo cooperativo do CPC/2015 vedam a extinção prematura do feito quando possível a correção do vício processual.

7. Cassada a sentença, resta prejudicada a condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários, cuja definição deverá ocorrer ao final do regular processamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a regularização do cumprimento de sentença, com posterior prosseguimento.

Tese de julgamento
: 1. O ajuizamento do cumprimento de sentença em autos apartados constitui irregularidade sanável, desde que ausente prejuízo à parte executada. 2. A ausência de documentos essenciais à formação do título executivo judicial impõe a prévia intimação da parte para emenda, sendo indevida a extinção imediata do processo sem resolução do mérito.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 277, 317, 321, 485, IV, e 513, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 85564/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 18.10.2012; STJ, REsp 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.09.2019
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Kátia Parente Sena.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargadora Kátia Parente Sena e o Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

APELAÇÃO Nº 0802176-98.2024.8.14.0037

APELANTE: DILVANA DE SALES GONCALVES

APELADA: DENIS NEY AZEVEDO CALDERARO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
DILVANA DE SALES GONCALVES
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que reconheceu a nulidade do cumprimento de sentença proposto pela apelante em face de
DENIS NEY AZEVEDO CALDERARO
, sob o fundamento de ter sido ajuizado em autos apartados, bem como pela ausência de documentos essenciais à formação do título executivo judicial, e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 30882166)
:

“(...) Decido.

I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Assiste razão à parte impugnante quanto à arguição de nulidade do cumprimento de sentença, o qual foi apresentado em autos apartados, desrespeitando a diretriz normativa imposta pelo artigo 513, § 1º, do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

“Art. 513. (...)

§ 1º O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-à a requerimento do exequente.”

O ajuizamento do cumprimento de sentença fora dos autos originários constitui vício que, embora possa ser sanado em determinadas hipóteses à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), não se reveste de simples irregularidade no presente caso, posto que não se trata de mera exigência procedimental de forma, mas de regra cogente de competência funcional.

Além disso, a parte exequente deixou de colacionar aos autos os documentos essenciais à formação do título executivo judicial, notadamente a sentença homologatória de eventual acordo celebrado pelas partes, bem como os termos do referido acordo, documentos cuja ausência impede a verificação da existência, certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação que se pretende executar, em violação ao disposto no artigo 783 do CPC, que assim preceitua:

"Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível."

Tal omissão da parte credora não pode ser suprida por meras alegações ou pela presunção de que os documentos estão acostados em outro processo. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de documentos essenciais à formação do título executivo judicial impede o regular processamento do cumprimento de sentença, configurando vício grave e insanável, a ensejar a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do CPC, verbis:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;"

(...)

Ainda que se pudesse cogitar de eventual possibilidade de saneamento da irregularidade, tal providência restaria inviável ante a própria natureza do vício apontado, qual seja, a inexistência de substrato fático e jurídico mínimo nos autos que permitisse aferir a exequibilidade da obrigação cobrada.

Ante a ausência dos elementos essenciais à própria constituição válida do processo executivo – a exemplo da sentença que se pretende cumprir –, não há que se cogitar de superação da irregularidade pela aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

II – DISPOSITIVO

Diante do exposto, reconheço a nulidade do cumprimento de sentença ajuizado em autos apartados, sem a devida instrução com os documentos essenciais, e, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito sem resolução de mérito.

Sem prejuízo, fica ressalvada à parte exequente a possibilidade de renovação do cumprimento de sentença nos autos originários, desde que instruído com os documentos indispensáveis, nos termos do artigo 524 do CPC.

Custas pela exequente e o pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 82, §2º, do CPC, observada eventual gratuidade de justiça concedida nos autos originários.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Por questão de eficiência processual, SERVIRÁ a presente sentença como MANDADO/OFÍCIO, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Oriximiná/PA, 7 de agosto de 2025.

FLÁVIO OLIVEIRA LAUANDE

Juiz de Direito”

Inconformada, DILVANA DE SALES GONCALVES interpôs recurso de apelação
(ID 30882169)
sustentando que a sentença recorrida incorreu em excessivo formalismo ao extinguir o cumprimento de sentença ajuizado em autos apartados, porquanto tal circunstância não configura nulidade insanável, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, inexistindo prejuízo à parte contrária; aduziu, ainda, que a ausência de documentos essenciais não justificaria a extinção do feito, devendo o juízo oportunizar a sua regularização, em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito; asseverou, por fim, a desproporcionalidade da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, requerendo a reforma da sentença para afastar a extinção do feito e inverter os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas por DENIS NEY AZEVEDO CALDERARO
(ID 30882173)
em que sustenta a manutenção integral da sentença.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à verificação da validade da extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, em razão do ajuizamento em autos apartados e da ausência de documentos essenciais, bem como à possibilidade de saneamento do vício e à adequação da condenação sucumbencial.

Como acima relatado, o Juízo de origem extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, ao fundamento de que a exequente DILVANA DE SALES GONCALVES promoveu a execução em autos apartados e sem a juntada de documentos essenciais, reputando ausente pressuposto de constituição válida do processo. Em suas razões (ID 30882169), a apelante sustenta a natureza sanável dos vícios apontados, invocando os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, além de impugnar a condenação sucumbencial.

Passo à análise dos fundamentos recursais, adiantando que a insurgência merece acolhimento.

I. DO AJUIZAMENTO EM AUTOS APARTADOS

O processamento do cumprimento de sentença em autos apartados, embora em desconformidade com a técnica processual, não configura nulidade insanável, sendo majoritariamente compreendido como irregularidade sanável.

À luz do art. 277 do CPC, os atos processuais devem ser preservados quando atingida sua finalidade e inexistente prejuízo. Transcrevo:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, ausente prejuízo ao executado, admite-se a prática do ato em desacordo com a forma legal, inclusive quanto ao processamento em autos apartados.

Nesse sentido, colaciono:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA DE SENTENÇA. AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS MEIOS. ARTS. 396 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1
. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, quando não se vislumbra prejuízo ao executado, é possível a execução definitiva em autos apartados pelo princípio da fungibilidade dos meios.
Precedentes: AgRg no REsp 1104935/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJE 30/06/2011; REsp 971.917/PE, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, DJE 06/10/2008; REsp 851.462/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE 15/10/2010. 2. O art. 396 do CPC não foi apreciado pela Corte de origem, carecendo o recurso especial do requisito do prequestionamento (Súmula 211/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 85564 AL 2011/0279262-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/10/2012, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2012)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1º, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais. 2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015.3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva).
4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015.5.
Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.6. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1807228 RO 2019/0093982-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019)

No caso, o executado DENIS NEY AZEVEDO CALDERARO apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo matérias preliminares e de mérito, o que evidencia o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer limitação decorrente da forma de processamento adotada. Não se verifica, portanto, prejuízo concreto apto a justificar a decretação de nulidade, em consonância com o princípio do pas de nullité sans grief.

Nessa perspectiva, a extinção do feito
mostra-se medida excessivamente rigorosa e incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, que orientam o modelo cooperativo do CPC/2015
. O vício apontado, de natureza eminentemente formal, deveria ser sanado mediante determinação judicial de adequação procedimental, e não servir de fundamento para obstar, prematuramente, a apreciação do mérito da pretensão executiva.

II. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS

Igualmente, a ausência de documentos indispensáveis à formação do título executivo
(ID 30882166)
não autoriza a extinção imediata do processo, por se tratar de vício sanável.

O Código de Processo Civil consagra a primazia da decisão de mérito e o dever de cooperação (arts. 6º, 317 e 321), impondo ao magistrado a prévia intimação da parte para regularização.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ausência de documento essencial enseja a abertura de prazo para emenda, e não a extinção automática. Acerca do assunto, segue o entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO EXECUTIVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1.
Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, é admissível a emenda à inicial, mesmo após a citação do réu e a apresentação de contestação, quando se tratar de falta de documento indispensável à propositura da demanda e quando a definição do polo ativo for de convalidação possível, em prestígio ao princípio do aproveitamento dos atos processuais
. Precedentes. 1.1. A jurisprudência do STJ, ?em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia e da efetividade processuais admite, excepcionalmente, a emenda da inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir? ( REsp 1.477.851/PR, 3ª Turma, DJe 04/08/2015 e AgInt no REsp 1.644.772/SC, 3ª Turma, DJe 27/10/2017). 1.2 Na hipótese, a ação executiva foi ajuizada por Aba Participações Eireli com base em cheque emitido pelo executado, que fora devolvido pelo banco sacado. O Tribunal a quo, reformando a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, considerou que a cártula teria sido preenchida em benefício do sócio unipessoal da empresa exequente e concluiu pela impossibilidade de extinção do feito sem antes determinar a emenda à inicial, a fim de que fosse corrigido o vício de ilegitimidade ativa. 1.3 A referida emenda à inicial não teve o condão de promover, propriamente, uma alteração no pedido ou na causa de pedir, mas, ao revés, somente resultou em uma determinação para a correção no polo ativo da ação de execução, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. 1.4 O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1948327 SP 2021/0232147-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEFICIÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO QUE INSTRUI A INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO SINGULAR PARA SUPRESSÃO DO VÍCIO E POSTERIOR ADITAMENTO DA AÇÃO INCIDENTAL. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é suficiente para instruir a inicial de execução o demonstrativo que permite a exata compreensão da evolução do débito e informa os índices utilizados na atualização da dívida cobrada" (REsp 1.309.047/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 27.08.2013, DJe 13.09.2013). Orientação jurisprudencial albergada pelo artigo 798 do Novo CPC. 2. Nada obstante, também é cediço nesta Corte que, "encontrando-se a execução instruída com título executivo hábil, a falta da adequada demonstração da evolução da dívida ou a ausência do simples cálculo aritmético, não acarreta, por si só, a extinção automática do processo, devendo o magistrado oportunizar a emenda a inicial para correção do vício (artigo 616 do CPC)" (AgRg no AgRg no REsp 987.311/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12.04.2012, DJe 19.04.2012). No mesmo diapasão é o teor do artigo 801 do Novo CPC. 3. Consequentemente, constatado o cerceamento de defesa do devedor em razão da deficiência do demonstrativo da evolução da dívida que instruiu a inicial da execução, afigura-se impositiva a cassação do acórdão estadual e da sentença, a fim de que seja oportunizada, ao exequente, a supressão do vício apontado no prazo assinalado e, posteriormente, o aditamento e rejulgamento dos embargos à execução. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1199272 SP 2010/0110989-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/06/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA. 1. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida em Ação Coletiva promovida por Maria Celia Abreu, ora agravante, contra o Estado do Maranhão, objetivando ao recebimento do crédito oriundo da sentença coletiva proferida no processo n. 6542/2005. 2. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou extinta a demanda, sem resolução de mérito, em virtude do não cumprimento da decisão que determinou a emenda à inicial. 3. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código Processo Civil de ( CPC/2015), tendo em vista que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 4. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ segundo a qual o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.801.005/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 30.6.2021). 5. Outrossim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo ao STJ, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. 6. Por fim, consigne-se que a incidência da referida súmula é óbice também para o exame da divergência jurisprudencial, o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial pela alínea c do permissivo constitucional. 7. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2132219 MA 2022/0155859-5, Data de Julgamento: 24/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

No caso concreto, a própria sentença admite a possibilidade de renovação do cumprimento com a devida instrução documental, o que evidencia, de forma inequívoca, o caráter sanável do vício.
Assim, em observância aos arts. 6º e 317 do CPC, impunha-se a prévia intimação da exequente para regularização, antes da extinção do feito
.

Por fim, a condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários não subsiste, porquanto fundada em extinção indevida do processo. A redefinição dos ônus sucumbenciais deverá ocorrer ao final, após o regular processamento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença de ID 30882166 e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada à exequente a regularização do cumprimento de sentença, com posterior prosseguimento do feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026